Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-90.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002495-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Sanitárias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 467 STJ – TERMO
A QUO
- CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRECEDENTE DO STJ – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para cobrança da multa administrativa, em decorrência de infração administrativa ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital, M.M Juiz
Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Execução Fiscal no 1563-72.2015.8.11.0082 (Cód. 27305),
proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que entre a data de vencimento das multas que deram ensejo às aludidas Certidões de Dívida Ativa e o despacho por sua citação no feito executivo, passaram-se mais de 7 (sete) anos, de modo que encontra-se ultrapassado o quinquídio prescricional no qual possível a cobrança do débito ora refutado.

Sustenta, ainda, que não foi respeitado o direito constitucional à duração razoável do processo administrativo e à eficiência e que o marco inicial para o cômputo da prescrição arguida é a data de vencimento de cada uma das multas que deram origem às mencionadas Certidões de Dívida Ativa.

Defende a aplicação, por analogia, do prazo prescricional previsto no artigo 1o, do Decreto 20.910/32, o qual é inerente às dívidas da Fazenda Pública e é computado a partir do ato ou fato do qual se origina.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar prescrita as CDA’s de no 1244563/2015, 1244566/2015, 1244564/2015, 1244567/2015, 1244565/2015, 1244561/2015 e 1244562/2015, que embasam a execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido. [id. 1890625]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 2170126]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital
,
nos autos da Execução Fiscal no 1563-72.2015.8.11.0082 (Cód. 27305),
proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
03/02/2015,
execução fiscal pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da parte executada
MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 76.126,26
(setenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos) referente às
CDA’s no
1244563/2015, 1244566/2015, 1244564/2015, 1244567/2015, 1244565/2015, 1244561/2015 e 1244562/2015
.

A parte executada, ora agravante, apôs exceção de pré-executividade alegando, em síntese,
a ocorrência da prescrição entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a citação.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – CONEXÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA -JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONEXÃO – EXISTÊNCIA – PROCESSOS QUE BUSCAM O RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO DA MESMA CADERNETA DE POUPANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) A possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória [...]. (Ap 53293/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)”. (sem destaque no original).

No caso, a executada sustentou a ocorrência da prescrição entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a sua citação.

De início, no que concerne a prazos prescricionais, entendo que é o caso de se aplicar o disposto no Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza” (art. 1o), inclusive as de cunho ambiental.

Sabe-se que a constituição do crédito de natureza não tributário, proveniente de infração ambiental, se dá com o encerramento do processo administrativo, constituindo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a sua cobrança. Nesse sentido:

“MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Prazo prescricional quinquenal. Aplicação do Decreto Federal no 20.910 /32. Inaplicabilidade dos dispositivos do CTN nos casos de débitos de natureza não-tributária. Decurso de lapso superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo administrativo, e a data do despacho que ordena a citação. Súmula no 467 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação / Reexame Necessário: REEX 90009950320098260014 SP 9000995-03.2009.8.26.0014, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Vera Angrisani, julgamento em 23 de Maio de 2013). [sem destaque no original]

Em arremate, preleciona a Súmula n. 467, do STJ: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Importante registrar, ainda, a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do crédito por 180 (cento e oitenta) dias em decorrência de sua inscrição em dívida ativa, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes, conforme preleciona o art. 2o, §3o, da Lei n. 6.830/1980. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. SUSPENSÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL POR CENTO E OITENTA (180) DIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. ‘Nas execuções fiscais de créditos não tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da prescrição preconizadas na Lei 6.830/80’ (EREsp 981.480/SP, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2009). 2. No caso concreto, em se tratando de dívida não tributária, aplica-se a hipótese de suspensão da prescrição prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 6.830/80. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp n.1386522/RJ. Segunda Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 05.11.2013).

Considerando essas premissas, não vislumbro, no caso, a ocorrência da alegada prescrição, notadamente porque entre a data da constituição definitiva do crédito, ocorrida com a homologação das multas impostas – 22 de outubro de 2012 (fl. 181); 23 de outubro de 2012 (fls. 76, 102, 128 e 240); 18 de janeiro de 2013 (fls. 137 e 191) – e a data do despacho que ordenou a citação da executada, marco interruptivo da prescrição na presente ação executória (art. 8o, §2o, da Lei n. 6.830/80) – 15 de dezembro de 2015 (fl. 12) –, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/1932, sem prejuízo da suspensão prevista no art. 2o, §3o, da Lei n. 6.830/1980.

Quanto ao pedido de suspensão da execução fiscal até a decisão final do Recurso Especial n. 96540/2016, interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 135276/2015, infere-se dos autos que a executada não trouxe a comprovação de que exista determinação do Superior Tribunal de Justiça para o sobrestamento de todos os processos pendentes de julgamento com fundamento em idêntica questão de direito, consoante previsão permissiva do art. 1.036, §1o, do CPC/2015, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do presente executivo fiscal.

Importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso dos autos, trata-se de crédito não tributário, referente aos processos administrativos colacionados à inicial, decorrente da falta de manutenção adequada aos terrenos, os quais sofreram ação de queimada.

Nesse sentido, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ademais, conforme a Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça o prazo para a cobrança da multa aplicada em decorrência de infração ambiental é de 05 (cinco) anos, a teor do Decreto no 20.910/32, contados a partir do término do procedimento administrativo.

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)

Feitas tais considerações, passo à análise da suposta prescrição do crédito não tributário.

Conforme documentos acostados pela parte agravante, o término dos processos administrativos ocorreu com as decisões que os homologaram, ambos em março de 2013.

Insta consignar que em se tratando de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3o, do artigo 2o da Lei no 6.830/80

“
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando a data de
constituição dos créditos

03/2015
(momento do encerramento dos processos administrativos) e o
despacho que ordenou a citação da parte executada em 15/12/2015
, se verifica que não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário.

Sobre o tema, colaciono julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. 1. Trata-se de embargos à execução fiscal, cuja sentença, confirmada pela corte de origem, (i) reconheceu a prescrição da pretensão do Ibama para a cobrança dos valores decorrentes do auto de infração n. 195247, Série D, lavrado contra a parte executada, e (ii) desconstituiu a penhora realizada nos autos da execução; bem como condenou a parte vencida ao pagamento dos encargos processuais. 2. Quanto à alegada afronta ao art. 535, inc. II, do CPC, tal alegação não merece prosperar, porquanto nota-se que a corte a quo ofereceu conclusão conforme a prestação jurisdicional solicitada, manifestou-se de forma clara e harmônica sobre os arts. 1o da Lei n. 9.873/99 e 42 do Decreto n. 70.235/72. 3. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Nesse sentido, existem diversos precedentes desta Corte. 4. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da actio nata. 5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. 6. Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(REsp 1.112.577/SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos). 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1260915/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011) (destaquei).

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. 1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07. (...)3.
A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.
4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. 5. A Lei 9.873/99, no art. 1o, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração. 6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1o-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1o desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito. 7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1o do Decreto 20.910/32. 8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1o, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000. 9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos. 10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008”. (REsp 1115078/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2011) (destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020